Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA POR MOTIVO DE DOENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Agravo Interno interposto pela parte autora em face da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, mantendo a decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0736333-16.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de isenção de imposto de renda.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a Agravante, militar da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, sustenta que possui cardiopatia grave (CID-10 I25), conforme laudo médico acostado aos autos, o que garante o direito à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a urgência da situação, pois há grave prejuízo financeiro, comprometendo diretamente o seu tratamento de saúde e a compra de medicamentos. Acrescenta ser desnecessário prévio requerimento administrativo. Postula assim, inclusive liminarmente, a suspensão imediata dos descontos de IRPF de seus proventos. Já no Agravo Interno argumenta que a Súmula 598 do STJ dispensa laudo médico oficial para a concessão da isenção e que a suspensão da exigibilidade do imposto não esgota o mérito da ação, mas apenas impede a continuidade de descontos indevidos durante a tramitação do processo. Afirma, ainda, que a decisão monocrática está em divergência com a jurisprudência desta Turma Recursal e que não há necessidade de provas acerca da insuficiência de renda para fins de isenção do imposto de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se, em sede de liminar, há possibilidade de suspensão da exigibilidade dos tributos sobre proventos de aposentadoria da parte autora por motivo de doença grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, nota-se que os argumentos elencados no Agravo Interno são os mesmos constantes do Agravo de Instrumento, insurgindo-se a agravante contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, que necessariamente deve ser submetida à análise do colegiado. Portanto, havendo confusão entre os pedidos do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, eles poderão ser julgados conjuntamente.
5. A Súmula n°. 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Em complemento, a Súmula no. 627 do Superior Tribunal de Justiça assegura que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
6. Conquanto seja prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público (requerimento administrativo), a parte deve fornecer elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, a partir de documentos que não foram submetidos ao contraditório. No caso dos autos, o relatório médico (ID 233021560, autos de origem) aponta que a Agravante apresenta um quadro clínico de cardiopatia grave. Por outro lado, a parte agravada trouxe aos autos ofício contendo descrição da ata de inspeção de saúde cujo parecer foi conclusivo no sentido de que a Agravante “não é portadora de doença especificada em lei” (ID 72391368).
7. Assim, não há respaldo para a concessão da tutela antecipada pleiteada, ante a existência de pareceres médicos divergentes, de modo que em sede de cognição não exauriente, não faz jus ao benefício pleiteado. A interpretação dos casos em que é cabível a isenção de imposto de renda deve ser de maneira literal e restritiva, sendo necessária prova robusta e objetiva no sentido de configurar uma das hipóteses previstas na legislação de regência. Precedente: Acórdão 1418507.
8. Desse modo, não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
9.Agravos Interno e de Instrumento não providos. Decisão agravada mantida.
10. Sem honorários advocatícios, por não decorrer o agravo de decisão que, anteriormente, tenha fixado honorários (Acórdão 1811619).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598 e Súmula 627; TJDFT, Acórdão 1418507, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 27/4/2022.